Tribunal: TCU
Processo: 020.698/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1492022, modalidade Pregão (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação, com fornecimento de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, para preparação dos alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinhas/refeitório, com fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos necessários, para atender a força de trabalho do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos / FIOCRUZ, através da utilização de áreas e instalações próprias da Contratante,podendo, inclusive, explorar comercialmente os serviços da Lanchonete e alguns serviços do Restaurante.)

Inteiro teor:
Acórdão 9989/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Savvy Serviços Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, a noticiar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 149/2022, sob a responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), com valor estimado de R$ 8.873.821,38, cujo objeto é a contratação de serviços de alimentação, com fornecimento de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, para atender a força de trabalho do Farmanguinhos, através da utilização de áreas e instalações próprias da contratante, podendo, inclusive, explorar comercialmente os serviços da lanchonete e alguns serviços do restaurante; Considerando que a representante alega, em suma, que, apesar de haver ofertado a melhor proposta, teria sido desclassificada indevidamente no certame, sob o argumento de não ter comprovado sua qualificação técnico-operacional e econômico-financeira; Considerando que foram adotadas as medidas saneadoras autorizadas pelo Ministro-Relator (diligência e oitiva); Considerando que a representante não logrou comprovar " nos autos o vínculo trabalhista da nutricionista Ana Carla Barbosa Soares com a empresa representante, mesmo após o pregoeiro ter feitos várias diligências à licitante, contrariando, portanto, os itens 9.11.2 e 9.11.2.1 "; Considerando que o pregoeiro realizou diversas " diligências à representante para que sanasse os erros nos documentos apresentados na sua proposta comercial e na habilitação, desde o início do julgamento, em 16/11/2022, às 10h38m09s (peça 9, p. 14) até a divulgação no chat do resultado da sua inabilitação, em 2/3/2023, às 10h42m12s (peça 9, p. 27) "; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 42-43, cujos fundamentos integram as presentes razões de decidir; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto de Tecnologia em Fármacos e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.698/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Savvy Serviços Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo de Medeiros Reis (080663/OAB-RJ), representando Savvy Serviços Ltda; Charles da Silva Bezerra, representando Mário Santos Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.